Tribunal: TJBA
Processo: 8002696-32.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002696-32.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: G. S. T. e outros

Advogado(s)
:
ELISEU DA SILVA BELENS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. MENOR COM MEGACÓLON CONGÊNITO E DESNUTRIÇÃO GRAVE. RECUSA ABUSIVA (SÚMULA Nº 12/TJBA). DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS ADOTADOS EM CASOS ANÁLOGOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO IMENSURÁVEL EM TRATAMENTO CONTÍNUO. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CAUSA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde objetivando a reforma de sentença que determinou o custeio integral de serviço de
home care
a menor portador de megacólon congênito e desnutrição grave . 2 - A sentença recorrida confirmou a tutela de urgência, fixou indenização por danos morais em R$ 15.000,00 e arbitrou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico atualizado . 3 - O apelante sustenta a validade da cláusula de exclusão, a desnecessidade de assistência técnica contínua e a necessidade de reforma quanto ao valor indenizatório e à base de cálculo dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - Há três questões em discussão: (i) saber se a negativa de cobertura de
home care
é legítima diante de prescrição médica e gravidade do quadro clínico; (ii) verificar se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e (iii) definir se os honorários advocatícios em demandas de tratamento contínuo devem incidir sobre o proveito econômico ou sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - A recusa de cobertura de
home care
é considerada abusiva quando há recomendação médica fundamentada, conforme a Súmula nº 12 do TJBA e precedentes do STJ (REsp n. 2.017.759/MS). 6 - A necessidade de assistência técnica especializada (manejo de bomba de infusão nutricional) restou comprovada pelos relatórios médicos (ID 375869816 e 375869809). 7 - O dano moral decorre do agravamento da aflição psicológica em situação de saúde fragilizada, todavia, o
quantum
indenizatório comporta redução para R$ 10.000,00, adequando-se aos parâmetros desta Segunda Câmara Cível em casos análogos. 8 - Segundo a jurisprudência da Terceira Turma do STJ (REsp n. 1.904.603/RS e AgInt no AREsp n. 2.211.587/BA), nos casos de tratamentos continuados por prazo indefinido, o proveito econômico é imensurável, devendo os honorários advocatícios incidir sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso a que se dá parcial provimento para reduzir a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e fixar a base de cálculo dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 47; CPC, art. 85, § 2º; Lei nº 9.656/1998, art. 10.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.904.603/RS; STJ, REsp n. 2.017.759/MS; TJBA, Súmula nº 12.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8002696-32.2023.8.05.0039
, sendo parte Apelante
BRADESCO SAÚDE S/A
e parte Apelada
G. S. T. REPR. POR TAISA PEREIRA DOS SANTOS,.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora. .

Sala de Sessões.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça